Tribunal: TJES
Processo: 5000075-45.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-45.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADRIANA BARNABE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CARIACICA - ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000075-45.2019.8.08.9101

IMPETRANTE:
ADRIANA BARNABE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADRIANA BARNABE DE OLIVEIRA, contra ato praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA.

De acordo com a exordial, “marcada audiência para o dia 03 de junho de 2019, as 16:20, presente a Autora, aqui Impetrante, e, ausente o Réu. Na inicial, pleiteava a autora a reintegração de posse de seu terreno, ora cometido o esbulho pelo Réu, o próprio que vendeu o imóvel a Impetrante. Pela ausência do Réu em audiência UNA, dar-se por confesso os fatos alegados pela Autora, pois, como a audiência é una, a conciliação, instrução e julgamento é em um único ato. Sendo assim, não haveria mais em se falar em produção de provas, e, pela revelia do Réu, presume-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora. Sendo assim, o que se esperava do MM Juiz, era a decisão condenando o Réu a cumprir o que foi pleiteado pela parte Autora, se não comprovasse motivo justificado para a ausência na audiência una. Fato que não ocorreu. No dia 04 de junho de 2019, pelo convencimento do então Juiz Ademar, houve a extinção do processo sem resolução de mérito por entender complexa a causa para o Juizado Especial Cível, sem condenação em custas à parte Autora e Ré. Momento seguinte, a parte Autora interpôs Recurso Inominado, para sustentar que, como houve revelia, não haveria razão para extinguir o feito sem entrar no mérito, pois, como alegado verdadeiros os fatos pelo Réu, que foi devidamente intimado, como comprovante de Aviso de Recebimento, por ele mesmo assinado, mas não compareceu à audiência una, seria mais justo com a parte Autora, proceder todos os pedidos da inicial. Em despacho proferido no dia 10 de junho de 2019, o Juiz solicitou a comprovação de hipossuficiência, pois, como dito por ele, nos autos há documentos que ilidem a hipossuficiência. No outro dia, a parte Autora peticionou solicitando a reconsideração da declaração de hipossuficiência, juntando anexos da CTPS que comprova o desemprego. No dia seguinte, o Juiz negou o pedido de AJG, alegando que se a Autora tem condições de comprar um imóvel, pode pagar as custas, e, requereu o preparo do Recurso em 48h, sob pena de deserção. Cumpre destacar que o imóvel em lide, localiza-se em bairro pobre, maioria sem escritura, avaliado em R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor este pago pela Autora ao Réu, em 26 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ora respeitosa Turma, desde a extinção do processo sem resolução de mérito, o Juiz sabia do estado de hipossuficiência da Autora, que vive de bicos como autônoma, não possui bens em seu nome, está com restrição de crédito, e mora com o namorado. Respeitando o pedido do Juiz, a parte Autora apresentou comprovante de hipossuficiência, como dito, a cópia de sua CTPS, sem registro. Insta salientar que o Advogado que subscreve, é primo da Autora, e a patrocina de forma gratuita para o bem dela, que, ainda não pode construir uma casa para morar no terreno porque sofreu o esbulho de parte dele. Nobres Julgadores, ao denegar à impetrante os benefícios da Lei 1.060/50, entendemos haver o MM. Juízo impetrado, ora Autoridade Coatora, confundido o conceito de pobreza com pobreza na acepção jurídica do termo. A própria Lei estabelece que não só os miseráveis economicamente podem vir a ser beneficiários da Lei, mas todos aqueles cuja situação econômica não lhes permita pagar às custas de um processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Deve-se anotar, ainda, que, e sobretudo, em atendimento ao Princípio Constitucional de Facilitação do Acesso à Justiça, vem entendendo a Moderna Jurisprudência de que não é necessário ser miserável para a concessão dos benefícios previstos na Lei, basta a declaração, a qual será apreciada de acordo com o bom alvitre do Magistrado, de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento; como é o caso da Impetrante. Assim, por mais que a Impetrante exerça sua autonomia profissional, não emite nota fiscal, não paga imposto de renda, pois se enquadra naquelas pessoas que buscam sair do desemprego, comercializando até mesmo suas roupas na porta de casa em um “brechó”.

Proferi decisão indeferitória de liminar, nos seguintes termos:

“
ADRIANA BARNABE DE OLIVEIRA impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO contra ato praticado pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica-ES, alegando em síntese que o magistrado titular do citado juizado extinguiu o processo sem análise do mérito, por entender tratar-se de demanda complexa. Momento seguinte interpôs Recurso Inominado para sustentar que, como houve revelia, não haveria razão para extinguir o feito sem adentrar no mérito, “pois, como alegado verdadeiros os fatos pelo réu, que foi devidamente intimado” (sic). A impetrante alega que o magistrado determinou a comprovação de hipossuficiência, pelo que anexou aos autos a CTPS, comprovando o desemprego. No dia seguinte foi negado o pedido de AJG, ao argumento de que se a autora tem condições de comprar um imóvel, pode pagar as custas. Realça que o imóvel não possui escritura, está localizado em bairro pobre e está avaliado em R$ 13.000,00, quantia paga em 26 parcelas de R$ 500,00. Salienta que a autora é autônoma e vive de “bicos”. Além disso, está com restrição de crédito e mora com o namorado. Pugna pela concessão da liminar. É o relatório. DECIDO. O novo Código de Processo Civil, no artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11,12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, tratando da assistência judiciária nos artigos 98 a 102. É sempre válida a lição de Pontes de Miranda. Vejamos: “Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de despesas, exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. É instituto de direito pré-processual. A assistência judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas, a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo. Para o deferimento ou indeferimento do benefício da justiça gratuita é competente o juiz da própria causa. Para a assistência judiciária, a lei de organização judiciária é que determina qual o juiz competente.’ (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo I, 2004, p. 165 da Biblioteca Forense Digital). Ainda sob a vigência da regra da assistência judiciária à luz do CPC de 1973 e dos dispositivos da Lei 1.060/50, alguns deles revogados como já explicitado, várias foram as decisões dos tribunais a respeito a possibilidade de revogação do benefício. A título de exemplo, transcrevo as seguintes: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. OSTENTAÇÃO DE PADRÃO ECONÔMICO E SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DE MISÉRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1- O benefício da assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir acesso à justiça àquele cuja situação econômica não lhe permite vir a juízo sem dano ao seu sustento próprio ou ao de sua família (artigo 2º, parágrafo único, da Lei 1060⁄50). 2- A própria lei instituidora do benefício expressa, em seu artigo 5º, a possibilidade de o magistrado, ante fundadas razões, indeferir o pedido. 3- Recorrente que ostenta elevado padrão de vida econômica e social, residente em bairro nobre da cidade. Situação incompatível com o preceito fundamental da norma. Carência de elementos que atestem a necessidade do benefício pelo recorrente. 4- Recurso de apelação conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 24080349921, Relator: Desembargador ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 30/06/2009, Data da Publicação no Diário: 27/07/2009). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. É entendimento pacífico na jurisprudência que, havendo possibilidade de o julgador avaliar a condição econômica da parte, a despeito da declaração prestada nos autos, deve assim agir para a adequada análise do pedido de assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap. Cível, 24020148490, Relator: JORGE GÓES COUTINHO - Relator Substituto: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 10/07/2009). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fático-probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 949321 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0219817-0 – Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155) – Terceira Turma. Data do julgamento: 10/03/2009; DJe 01/04/2009). Não há nos autos elementos que permitam a aferição da alegada hipossuficiência. A impetrante apenas anexou uma declaração (item 151772) que, a meu sentir, não permite verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da pretendida assistência. Em se tratando de MANDADO DE SEGURANÇA, relembre-se que a prova deve ser pré-constituída. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar.”.

Em sede de informações o magistrado salientou que “o que se verificou no caso da impetrante é que o próprio objeto da ação versa sobre compra e venda de imóvel, o que revela a possibilidade de pagamento das custas”.

Com razão o magistrado apontado coator.

Ademais, observa-se que a análise do pleito de gratuidade deve ser promovida pela Turma Recursal, razão pela qual a manifestação em primeiro grau em nada interferirá na posição adotada pelo relator, em caso de eventual recurso.

Registro, ainda, que não há na documentação apresentada pela parte impetrante qualquer irregularidade no ato decisório emitido pelo magistrado coator.

Desta forma, deve ser denegada a segurança.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelas razões expostas,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.